Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704189-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HUDISON PAIVA SOARES DE SOUSA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUDISON PAIVA SOARES DE SOUSA em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA visando reformar a decisão ID 184129998 da Vara Cível do Paranoá, proferida nos autos no 0707605-57.2023.8.07.0008. A decisão recorrida ID 184129998 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na petição inicial em que o autor pretendia sua reintegração na plataforma do aplicativo UBER: Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que o autor pretende sua reintegração na plataforma do aplicativo UBER. Informa que em julho de 2023 efetivou cadastrado no aplicativo de transporte UBER, no entanto, antes de começar a prestar serviço para a plataforma foi surpreendido ao verificar que seu cadastro estava em uso em outro estado – em São Paulo, e com um saldo negativo de R$ 11.195,50. Esclarece que nunca compareceu ao estado de São Paulo e pretendia realizar o serviço em Brasília – DF. Solicita em tutela de urgência que seja determinado que a parte requerida restabeleça o cadastro do autor no serviço contratado. DECIDO. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que, diante dos fundamentos apresentados pela parte, não está presente a probabilidade direito. No ponto, para que retorne seu cadastro ao aplicativo com o respectivo desbloqueio, necessário se faz verificar quanto à existência de demais cadastros em nome do autor, questão que deve ser submetida ao crivo do contraditório, fortemente homenageado pelo Código de Processo Civil. Por assim ser, não estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI). Cite-se a parte requerida, por meio eletrônico, para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do artigo 231, V, do CPC. I. [ID 184129998] O agravante nas razões recursais (ID 55576388) afirma que realizou um cadastro na plataforma UBER e foi banido por atividade suspeita, sendo que ao tempo que as corridas foram realizadas o agravante estava sem carro e o CPF cadastrado é divergente do seu. Alega que “utilizaram sua conta no estado de São Paulo, sendo que reside em Paranoá-DF, jamais tendo ido até lá e a conta corrente cadastrada na plataforma difere do nome do agravante”, “Assim que soube da fraude e da utilização indevida de seus documentos, o requerido se dirigiu até uma delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência”. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e “deferir a REATIVAÇÃO DA CONTA DO AGRAVANTE” na plataforma. Não foi recolhido preparo, pois o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 184129998). Intimado para apresentar contrarrazões (ID 55613358) o agravado informou (ID 56633269) que foi proferida sentença nos autos de origem e requer a perda superveniente do objeto deste recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 23/2/2024, foi proferida sentença extinguindo o processo de origem 0707605-57.2023.8.07.0008 (ID 187630269) “Tendo em vista o pedido de desistência formulado pela parte autora e a concordância da parte ré”, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda do objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator